Tribunal: TJES
Processo: 5000261-71.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000261-71.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO EXISTENTE.

CUSTAS
PROCESSUAIS
. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL.

IM
POSSIBILIDADE. ISENÇÃO LEGAL
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

I.
Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, estando adstrito à existência dos vícios de omissão, obscuridade, contradição e erro material.

II.
Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp nº 1.107.543/SP, o art. 39, “
caput
” da Lei n° 6.830/1980 isenta o Município do pagamento de custas processuais nas ações de execução fiscal. Omissão sanada.

I
II.
Inexiste obscuridade quando o comando exarado no julgado é claro e não deixa margem para conclusão dúbia.

IV.
Tratando-se de multa administrativa arbitrada pelo Procon, deverão incidir juros moratórios segundo o índice da caderneta de poupança, contados desde a data em que o devedor foi constituído em mora e, correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa. Entendimento estipulado em sentença e mantido nesta Câmara, por exame do apelo.

V.
Embargos conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES,

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000261-71.2021.8.08.0024

APTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO:
BANCO BMG S/A

RELATOR
: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração na
apelação cível
opostos
pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

para apontar vícios ocorridos na conclusão de julgamento.

Eis o acórdão embargado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.

PROCON MUNICIPAL. MULTA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. DOSIMETRIA DA SANÇÃO.
REDUÇÃO IMPOSITIVA.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
.
RECURSO
NÃO

PROVIDO
.

1
. O Art. 56, da Lei no 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

2
. Nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), a pena de multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor.

3
.
Assim, considerando as circunstâncias dos autos, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem ser observados por ocasião da aplicação da penalidade (CDC art. 57), entendo que a multa deverá ser mantida no valor fixado na sentença objurgada, notadamente se considerada a primariedade do infrator, a pequena monta da vantagem auferida e a gravidade da infração.

4.
Recurso improvido.

Nas suas razões, em suma,
sustenta o embargante que acórdão foi omisso quanto ao pedido para afastar a sua condenação ao pagamento de custas processuais.

Muito bem. Quanto ao ponto
com razão o recorrente
, pois, verifico que não houve manifestação deste órgão acerca da matéria, o que passo a fazer a seguir.

Rememorando a demanda, a sentença julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial dos embargos à execução fiscal manejada pelo ora embargado, reduzindo a multa aplicada pelo PROCON para R$10.000,00 (dez mil reais) no processo administrativo nº 1276/2012, entendimento mantido nesta Câmara, por exame do apelo.

Com isso, não restou vencida a Fazenda Pública, aplicando-se, por conseguinte, a conclusão tomada pelo STJ de que [...] “
em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual
, a exemplo do que ocorre na hipótese vertente.” [...] (AgInt no AREsp n. 1.000.602/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 22/5/2020.)

A disposição está contida no artigo 39, “
caput
” da Lei n° 6.830/1980, e se refere à isenção concedida à Fazenda Pública no pagamento de custas processuais nas ações de execução fiscal.

O Tema foi examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia pelo qual concluiu [...] “
por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, tal como ocorre no presente caso
.”
(EDcl no REsp n. 1.742.625/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 11/3/2019.)

No mesmo sentir, este Egrégio Tribunal de Justiça vem decidindo em consonância com o citado precedente:

AÇÃO RESCISÓRIA. CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 DA LEI N.º 6.830/1980. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. EXISTÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1 Conforme disposto no art. 39 da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal apenas quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária
2 Considerando a evidente violação de norma jurídica (art. 39 da Lei de Execuções Fiscais), a condenação ao pagamento de custas imposta ao Município de Viana deve ser excluída.
3 Procedência do pedido. (TJES, Classe: Ação Rescisória, 100170036097, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022).

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL NULIDADE INOCORRÊNCIA VIOLAÇÃO AO CDC CONFIGURADA TARIFAS BANCÁRIAS ILEGAIS- VALOR DA MULTA EXORBITÂNCIA REDUÇÃO CUSTAS PELO MUNICÍPIO ANTECIPAÇÃO - RECURSO PROVIDO. [...]
5 - Especificamente com relação às execuções fiscais, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal, destacando que, apenas no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas an
t
ecipadas pela parte contrária. 6 Recurso provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210046775, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022).

Dessa forma, deve ser afastada a condenação do ente municipal ao pagamento de custas processuais.

Lado outro,
aduziu o embargante que o
decisum
é obscuro sobre os critérios de atualização (juros e correção monetária) incidentes sobre a multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória
, pois não considera o disposto no art. 2º, §§1º e 2º, da Lei nº 6.830/1980 c/c art. 2, da Lei nº 5.248/2000 e art. 4º da Lei nº 4.452/97.

Neste ponto,
sem razão o embargante
, porquanto o vício de obscuridade ocorre quando o
decisum
é dúbio, deixando margem para interpretação pelas partes, situação que não se observa no caso em tela, máxime ante a clareza do comando exarado por este C. Órgão Fracionário.

Nesse sentir, o acórdão objurgado manteve a sentença em todos os seus termos, inclusive, no que se refere aos índices de atualização (juros e correção monetária) incidentes sobre a multa, os quais foram estipulados em conformidade com a jurisprudência deste Egrégio Sodalício. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO LEGALIDADE DE TARIFAS BANCÁRIAS REDISCUSSÃO PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO DESNECESSIDADE FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MULTA PROCON REDUÇÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO CUSTAS PROCESSUAIS ISENÇÃO DO MUNICÍPIO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ANTECIPADAS PELA PARTE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.
4 - Como já decidido neste Tribunal, a correção monetária não deve incidir desde a data da aplicação da sanção pelo PROCON, sendo pacífico que a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou o montante em valores atuais. Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o quantum indenizatório. 5 - Com relação aos juros de mora, devem incidir desde o momento em que foi o devedor constituído em mora¬¬, nos termos do art. 394, do Código Civil, observando-se o índice da caderneta de poupança, considerando a natureza administrativa da condenação fixada pelo PROCON Municipal, nos termos do REsp 1495146/MG.
[...]
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100210046775, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2022, Data da Publicação no Diário: 23/08/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. REPETIVIO RESP Nº 1.495.146/MG. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Este Tribunal de Justiça já se sedimentou o entendimento pelo qual os juros devem incidir desde do momento em que foi o devedor constituído em mora (art. 394 do Código Civil) - entendendo-se para tanto o termo final fixado pela notificação do ora embargante para o pagamento do débito, isto porque o crédito não foi constituído pelo acórdão que reduziu o valor da multa, mas pelo processo administrativo que ensejou a penalidade (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator:ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021), observando o índice da caderneta de poupança diante da natureza administrativa da condenação fixada pelo Procon Municipal, nos termos do REsp 1.495.146/MG item 3.1. 2. Já em relação a correção monetária deve ser corrigido a partir do julgamento do recurso, na medida que foi o acórdão que ao reduzir razoável e proporcionalmente o valor da multa à infração praticada, a tornou líquida, devendo ser respeitado o índice constante no item 3.1 do repetitivo REsp nº 1.495.146/MG, qual seja pelo IPCA-E.
[...].
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100210045520, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 16/05/2022)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÁO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. RECLAMAÇÃO SUBSISTENTE. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo PROCON, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo.
2. Os juros de mora deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do art. 394 do CC. 3. A correção monetária deve incidir somente a partir do julgamento do recurso de apelação interposto, que reduziu o valor da multa, pois ao efetuar a redução para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou montante em valores atuais.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048150068350, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022)

Destarte, inexiste o vício de obscuridade, devendo ser mantido os parâmetros de atualização tal como definidos em sentença.

Por todo o exposto, considerando despiciendas outras considerações,
conheço
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para sanar a omissão apontada e afastar a condenação do Município ao pagamento de custas processuais.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.